Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700247-56.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS DEUSDARA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NATJUS E ANS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AVASTIN. AUTORA DIGNOSTICADA COM TUMOR PINEAL (CEREBRAL). USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.454/2022 QUE ESTABELECEU CRITÉRIOS PARA A MITIGAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. REQUISITOS EXIGIDOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 1.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 1.3. Precedente desta e. Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 2. O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que o plano de saúde não possui legitimidade para negar cobertura de medicamentos que não possuem indicação para a doença a ser tratada, ou seja, que estão fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off label). 3. A interpretação a ser dada quanto a limitação a tratamentos experimentais contida no art. 10, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, se restringe a hipótese de tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica, o que não é o caso dos autos. 4. A escolha do método mais adequado ao paciente compete exclusivamente ao profissional médico, de acordo com o procedimento a ser realizado e considerando as particularidades do segurado, sendo inadmissível a interferência da seguradora. 5. a Lei 9.656/98 (Lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde), após alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, passou a prever de maneira expressa que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, onde nos casos de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: i) existência de comprovação científica de sua eficácia ou de recomendações da Conitec; ou exista ii) recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 6. Não cabe ao plano de saúde estabelecer previamente e em rol fechado e restrito o tipo de tratamento ao qual deve ser submetido o segurado, sobretudo quando a eficácia do tratamento indicado pelo médico possui evidências cientificas, havendo ainda plano terapêutico. 7. Registre-se que a Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 12, I, “c”, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos e medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento. 8. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima do tratamento requerido, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. Ademais, a necessidade de procedimento médico quando a segurada se encontrava com risco de complicações (a autora foi diagnosticada com câncer cerebral, onde o não fornecimento do medicamento pleiteado prejudicaria sua qualidade de vida e sobrevida, conforme relatório médico), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade. 9. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não havendo dúvida jurídica razoável que justificasse o descumprimento do contrato, conforme demonstrado acima) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora, a qual necessitava do medicamento sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 10. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. 11. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 156, 371 e 479, 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que o acórdão não poderia ter desconsiderado a conclusão dos órgãos técnicos com fundamento em seu convencimento pessoal. Aduz que não há recomendação do NATJUS, tampouco há avaliação da CONITEC, bem como o medicamento não está disponibilizado no SUS para o fim pretendido pela recorrida. Afirma que não existe elemento convincente da necessidade de tratamento; c) artigo 355 do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve produção de provas para análise da cobertura excepcional. Indica ausência de ato lícito, por ser o rol da ANS taxativo, limitativo e de observância obrigatória. Pleiteia a produção de prova pericial para provar fato extintivo do direito da recorrida e a reabertura da fase instrutória; d) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98,afirmando que cabe às operadoras a observância do rol de procedimento e eventos em saúde, que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados esses parâmetros mínimos. Argumenta a inexistência de previsão contratual de cobertura do tratamento na forma como pleiteada e não há que se falar em negativa de cobertura arbitrária; e) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que não se pode obrigar a operadora de saúde a realizar prestação não prevista tanto no contrato quanto na legislação vigente, sob pena de ferir-se o princípio da boa-fé que regem as relações contratuais e causar insegurança jurídica. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 E STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 63959668). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 156, 371 e 479, 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos da Lei Adjetiva Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada contrariedade aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015